Tribunal: TJBA
Processo: 8002397-16.2023.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002397-16.2023.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE CASA NOVA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO DO PISO. VANTAGENS PESSOAIS EXCLUÍDAS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária conhecida em virtude de sentença ilíquida que condenou a Fazenda Pública do Estado da Bahia ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério, em favor de servidora pública aposentada. A controvérsia decorre da aplicação dos efeitos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado por entidade sindical da categoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, não filiada à entidade impetrante do mandado de segurança coletivo, possui legitimidade ativa para propor ação individual de cobrança; (ii) estabelecer se a base de cálculo do piso nacional do magistério pode incluir vantagens pessoais como a VPNI e o Enquadramento Judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora tem legitimidade ativa para ajuizar ação individual de cobrança com base em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical na qualidade de substituta processual, independentemente de filiação, conforme entendimento consolidado do STJ. A substituição processual confere à decisão proferida efeitos para toda a categoria profissional, por força do art. 5º, LXX, “b”, da CF/1988, sendo inaplicável, na espécie, a limitação de filiação exigida no Tema 499/STF, que trata de representação processual por associações. A sentença de primeiro grau observou corretamente a coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que expressamente afastou a inclusão de vantagens pessoais na base de cálculo do piso nacional do magistério. A tentativa do Estado de rediscutir a base de cálculo do piso em ação individual ofende a autoridade da coisa julgada, violando o art. 502 do CPC e o entendimento vinculante do STF na ADI 4.167/DF, que definiu o piso como vencimento básico. A limitação temporal da condenação ao quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo respeita o prazo prescricional quinquenal aplicável às ações contra a Fazenda Pública (Súmula 85/STJ), bem como os limites do pedido formulado na inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002397-16.2023.8.05.0052, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DE CASA NOVA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator.